Tribunal: STF
Processo: RE 70829
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. - VALOR REAL DA CAUSA, NA DATA DE SEU AJUIZAMENTO.
- INOCORRENCIA DO PRAZO PRECLUSIVO DO ART. 178, PAR. 10, VIII, DO
CÓDIGO CIVIL, PARA A RESCISÓRIA DA SENTENÇA NA AÇÃO DE IMISSAO DE
POSSE. - A NULIDADE, DE PLENO DIREITO, DA ARREMATAÇÃO, QUE
CONSTITUIU TÍTULO PARA A AÇÃO DE IMISSAO DE POSSE, PODE SER
PRONUNCIADA PELO JUIZ COMO A DOS ATOS JURIDICOS EM GERAL - ART. 800,
PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, COMBINADO COM
O ART. 146, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. - INAPLICABILIDADE DO
PRAZO DO ART. 178, PAR. 10, VIII, DO CÓDIGO CIVIL, A ACTIO
NULLITATIS. - NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART. 197, III, COMBINADO COM O
ART. 199, E AO ART. N. 382, COMBINADO COM ESSES DISPOSITIVOS E COM O
ART. 165, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.